Tribunal: TJSP
Processo: 1042450-20.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000614182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1042450-20.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Rogerio Gonçalves da Silva e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1042450-20.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 44.987
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.987
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1042450-20.2016.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
AGRAVADOS: EDILSON PEREIRA BARBOSA E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública
(art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no
leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interposto (fls. 01/08) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso extraordinário por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte nos autos do RE n. 870.947/SE, e o inadmitiu quanto às demais
questões.
Alegaram os agravantes, em síntese, que a r. decisão da turma
julgadora, ao afastar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como critério de
correção monetária, teria violado o entendimento do STF no RE
870.947/SE (Tema 810), no qual restou expressamente definida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1042450-20.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 44.987
3
aplicação da modulação estabelecida na Questão de Ordem nas ADIs
4.357 e 4425 (aplicação da TR até 25 de março de 2015).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente à aplicação da
Lei 11.960/09 ao juros e correção monetária, o julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 27.11.2017,
com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, fixou a seguinte tese:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1042450-20.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 44.987
4
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
A matéria aqui tratada referente a Juros moratórios Correção
Monetária Lei 11.960/2009 é idêntica àquela examinada pela Suprema
Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n.
870.947/SE, correspondente ao Tema 810, oportunidade em que fixada a
seguinte tese:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO INDICE DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO Á ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1042450-20.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 44.987
5
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos
repetitivos, razão pela qual ao apelo extremo foi negado seguimento, a teor
do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nada havendo que se
modificar, portanto, nesta sede.
Ademais, consigne-se, por oportuno, a decisão proferida quando
do julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947/SE, Tema
810, ocorrido em 3.10.2019, que não procedeu à modulação dos efeitos da
decisão anterior - verbis:

6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1042450-20.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 44.987
6
não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária para o
período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado
pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e
das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito
prático
desses
pronunciamentos
para
um
universo
expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se
pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie,
são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das
Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para
atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
Ressalte-se, ainda, a ocorrência do trânsito em julgado aos
03/03/2020.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v. Acórdão
da Turma julgadora convergente à tese aplicada - verbis:
Dada
a
declaração
de
inconstitucionalidade,
por
arrastamento, do uso da taxa referencial ou dos rendimentos das
cadernetas de poupança, que decorre da redação que a Lei
11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997, como
fator de correção monetária, não cabe aplica-la senão nos limites
da modulação dos efeitos nas ADI 4357 e 4425, somente para os
precatórios expedidos até 25 de março de 2015, que não é o caso,
de modo que se acompanha a orientação fixada pelo Superior
Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, de
correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma
da referida Lei 11960/2009 (REsp no 1.270.439 - PR, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação unânime,
com os efeitos do artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos
repetitivos, j. 26-06-2013, DJe 02-08-2013). (fls. 299).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos
recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1042450-20.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 44.987
7
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recursos (fls. 457/468 e 470/480) contra as
decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário, cuja
competência para apreciação é das Cortes Superiores.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)